Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-51.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
I R R E G U L A R . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 .
JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA
DE NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO EM PUBLICAÇÕES DE
CANDIDATO A CARGO MAJORITÁRIO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Eleitorais interpostos, de forma
recíproca, em processos envolvendo as
mesmas partes e sob o mesmo
fundamento, contra sentenças que julgaram
p a r c i a l m e n t e p r o c e d e n t e s a s
Num. 44071464 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

Representações movidas por violação ao
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, em razão
da ausência do nome do candidato a vice-
prefeito em postagens de campanha nas
redes sociais do titular da chapa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as publicações realizadas sem o
nome do candidato a vice-prefeito violam o
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97; e (ii)
analisar se a multa deve ser aplicada por
c a d a
p u b l i c a ç ã o
i r r e g u l a r ,
independentemente da rede social em que
foi veiculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 aplica-se a todas as propagandas
de candidatos a cargos majoritários,
incluindo postagens em redes sociais,
sendo necessária a menção ao nome do
candidato a vice-prefeito em tamanho
adequado.

4. A jurisprudência desta Corte entende que
a sanção deve ser aplicada por publicidade
irregular, e não por cada rede social em que
replicada, quando o conteúdo for idêntico.

5. O valor da multa deve ser proporcional
ao número de publicações consideradas
irregulares, sendo inadequada a penalidade
múltipla por repetição do conteúdo em
diferentes plataformas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . R e c u r s o s d o s r e p r e s e n t a d o s
parcialmente providos, enquanto
desprovidos os recursos da representante.

Tese de julgamento:

1. A exigência de menção ao nome do
candidato a vice-prefeito em tamanho não
inferior a 30% do nome do titular aplica-se a
todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo redes sociais.

2. A multa por violação ao art. 36, § 4º, da
Num. 44071464 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFAN

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600062-51.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Recurso Cautelar nº 0600062-
51.2024.6.16.0145 julgou parcialmente procedente a representação eleitoral para confirmar em
termos a liminar e reconhecer a irregularidade na propaganda eleitoral quanto aos sete itens
indicados na fundamentação, bem como determinar que os Representados se abstenham de
publicar postagens com conteúdo de propaganda eleitoral sem os requisitos estabelecidos no
artigo 36, §4º, da Lei das Eleições. Aplicou em desfavor dos Representados, solidariamente
responsáveis, a multa de R$35.000,00 (7 infrações). (Representação Eleitoral ajuizada pela
Coligação Curitiba + Social e Humana, fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/97, cumulado com os artigos
3º e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/21 em face de Roberto Requião de Mello e Silva, Marcelo
Henrique Paula Pinto e Partido da Mobilização Nacional de Curitiba, alegando o Representante que
o Representado efetuou postagens junto às redes sociais. Segundo consta, os Representados
teriam veiculado propaganda eleitoral nas redes sociais sem o nome do candidato a vice-prefeito,
cujas publicações constam dos anexos relatórios que acompanham a inicial. As diversas
postagens na rede social "X" - antigo Twitter - não contêm o nome do vice-prefeito, Marcelo
Henrique, tampouco informam os cargos em disputa pelos Representados, o que viola
objetivamente a legislação eleitoral.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO (RECORRENTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDA)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44071464
25/09/2024
13:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.391

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600062-51.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
RECORRENTE: MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
RECORRIDA: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
I R R E G U L A R . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 4 .
JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA
DE NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO EM PUBLICAÇÕES DE
CANDIDATO A CARGO MAJORITÁRIO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Eleitorais interpostos, de forma
recíproca, em processos envolvendo as
mesmas partes e sob o mesmo
fundamento, contra sentenças que julgaram
p a r c i a l m e n t e p r o c e d e n t e s a s
Num. 44071464 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

Representações movidas por violação ao
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, em razão
da ausência do nome do candidato a vice-
prefeito em postagens de campanha nas
redes sociais do titular da chapa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as publicações realizadas sem o
nome do candidato a vice-prefeito violam o
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97; e (ii)
analisar se a multa deve ser aplicada por
c a d a
p u b l i c a ç ã o
i r r e g u l a r ,
independentemente da rede social em que
foi veiculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 aplica-se a todas as propagandas
de candidatos a cargos majoritários,
incluindo postagens em redes sociais,
sendo necessária a menção ao nome do
candidato a vice-prefeito em tamanho
adequado.

4. A jurisprudência desta Corte entende que
a sanção deve ser aplicada por publicidade
irregular, e não por cada rede social em que
replicada, quando o conteúdo for idêntico.

5. O valor da multa deve ser proporcional
ao número de publicações consideradas
irregulares, sendo inadequada a penalidade
múltipla por repetição do conteúdo em
diferentes plataformas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . R e c u r s o s d o s r e p r e s e n t a d o s
parcialmente providos, enquanto
desprovidos os recursos da representante.

Tese de julgamento:

1. A exigência de menção ao nome do
candidato a vice-prefeito em tamanho não
inferior a 30% do nome do titular aplica-se a
todas as modalidades de propaganda
eleitoral, incluindo redes sociais.

2. A multa por violação ao art. 36, § 4º, da
Num. 44071464 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por
propaganda irregular, independentemente
da quantidade de redes sociais onde foi
veiculada.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 36, §§ 3º e 4º; Código de
Processo Civil, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe 03.02.2022; TSE,
Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 0601708-82, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJe 23.02.2024, TRE/PR,
Representação nº 060007233, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJe 09/09/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Roberto Requião de Mello e Silva e Marcelo Henrique de Paula Pinto e, negou
provimento ao recurso da Coligação Curitiba+Social e Humana, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

1) REl 0600062-51.2024.6.16.0145

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral
de Curitiba, que julgou parcialmente procedente a Representação contra eles movida pela
COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL/PDT), por violação à regra do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Preliminarmente, aduzem, nas razões de id. 43992349, a existência de
Num. 44071464 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

litispendência ou, alternativamente, conexão entre estes autos e os de nº 0600063-
36.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-
09.2024.6.16.0004, pugnando pelo julgamento conjunto dos feitos com a aplicação, se vencidos
quanto ao mérito, de uma única sanção.
No mérito, alegam a inexistência de propaganda eleitoral nas publicações que
serviram de base para suas condenações, dado que “são vídeos feitos antes do início da
campanha eleitoral”, que teriam sido “apenas replicados no presente momento”, motivo pelo qual
seria “desnecessária a menção ao nome do candidato à vice-Prefeito”.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a quo,
excluindo a condenação à multa eleitoral ou, alternativamente, reduzindo o valor aplicado para
que corresponda a uma sanção por propaganda, independentemente da rede social em que
veiculada.
Em contrarrazões (id. 43992356), a recorrida defende a inocorrência de conexão
entre as Representações mencionadas pelos recorrentes, tendo em vista que (i) “cada uma [...]
ataca uma rede social diversa, as quais possuem características, públicos e propósitos
significativamente diversas”; bem como que (ii) “mesmo quando o conteúdo visual (imagem ou
vídeo) da postagem é replicado em várias redes sociais, a legenda da publicação, muitas vezes,
não é”; e, por fim, ante a (iii) “inexistência de exigência legal para julgamento conjunto”.
No mérito, reforçam a fundamentação pela existência de irregularidade nas
publicações que ensejaram a condenação dos recorrentes, dada a violação objetiva à norma do
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pugnando pelo não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44016310, acolhendo a alegação da recorrida quanto à inocorrência de conexão entre as ações
manejadas por idêntico fundamento ao destes autos. Quanto ao mérito, entendeu por correta a
fundamentação contida na sentença a quo, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento
do recurso interposto.

2) REl 0600063-36.2024.6.16.0145

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral
de Curitiba, que julgou parcialmente procedente a Representação contra eles movida pela
COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
Num. 44071464 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

FE BRASIL/PDT), por violação à regra do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Preliminarmente, aduzem, nas razões de id. 43992188, a existência de
litispendência ou, alternativamente, conexão entre estes autos e os de nº 0600062-
51.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-
09.2024.6.16.0004, pugnando pelo julgamento conjunto dos feitos com a aplicação, se vencidos
quanto ao mérito, de uma única sanção.
No mérito, alegam a inexistência de propaganda eleitoral nas publicações que
serviram de base para suas condenações, dado que “são vídeos feitos antes do início da
campanha eleitoral”, que teriam sido “apenas replicados no presente momento”, motivo pelo qual
seria “desnecessária a menção ao nome do candidato à vice-Prefeito”.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a quo,
excluindo a condenação à multa eleitoral ou, alternativamente, reduzindo o valor aplicado para
que corresponda a uma sanção por propaganda, independentemente da rede social em que
veiculada.
Em contrarrazões (id. 43992195), a recorrida defende a inocorrência de conexão
entre as Representações mencionadas pelos recorrentes, tendo em vista que (i) “cada uma [...]
ataca uma rede social ou aplicativo diverso, as quais possuem características, públicos e
propósitos significativamente diversos”; bem como que (ii) “mesmo quando o conteúdo visual
(imagem ou vídeo) da postagem é replicado em várias redes sociais, a legenda da publicação,
muitas vezes, não é”; e, por fim, ante a (iii) “inexistência de exigência legal para julgamento
conjunto”.
No mérito, reforçam a fundamentação pela existência de irregularidade nas
publicações que ensejaram a condenação dos recorrentes, dada a violação objetiva à norma do
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pugnando pelo não provimento do recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44016313, acolhendo a alegação da recorrida quanto à inocorrência de conexão entre as ações
manejadas por idêntico fundamento ao destes autos. Quanto ao mérito, entendeu por correta a
fundamentação contida na sentença a quo, manifestando-se pelo conhecimento e não provimento
do recurso interposto.

3) REl 0600091-39.2024.6.16.0004

Tratam-se de Recursos Eleitorais recíprocos, interpostos tanto por ROBERTO
Num. 44071464 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

REQUIÃO DE MELLO E SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, quanto pela
COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL/PDT), contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou
parcialmente procedente a Representação movida pela última recorrente contra os primeiros, de
forma solidária com o PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, por violação à regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97.
No recurso de id. 43984988, alegam os recorrentes, preliminarmente, a existência
de litispendência ou, alternativamente, conexão entre estes autos e os de nº 0600062-
51.2024.6.16.0145, 0600063-36.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-
09.2024.6.16.0004, pugnando pelo julgamento conjunto dos feitos com a aplicação, se vencidos
quanto ao mérito, de uma única sanção.
No mérito, alegam a inexistência de propaganda eleitoral nas publicações que
serviram de base para suas condenações, dado que “são vídeos feitos antes do início da
campanha eleitoral”, que teriam sido “apenas replicados no presente momento”, motivo pelo qual
seria “desnecessária a menção ao nome do candidato à vice-Prefeito”.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a quo,
excluindo a condenação à multa eleitoral ou, alternativamente, reduzindo o valor aplicado para
que corresponda a uma sanção por propaganda, independentemente da rede social em que
veiculada.
Já no recurso de id. 43984995, a recorrente reforça seu entendimento pela
ocorrência de irregularidades nas demais publicações apontadas na inicial, pugnando pelo
provimento de seu recurso para aumentar a multa aplicada.
Em contrarrazões de id. 43984997, a Coligação autora da Representação
defende a inocorrência de conexão entre as Representações mencionadas pelos recorrentes,
tendo em vista que (i) “cada uma [...] ataca uma rede social diversa, as quais possuem
características, públicos e propósitos significativamente diversas”; bem como que (ii) “mesmo
quando o conteúdo visual (imagem ou vídeo) da postagem é replicado em várias redes sociais, a
legenda da publicação, muitas vezes, não é”; e, por fim, ante a (iii) “inexistência de exigência legal
para julgamento conjunto”.
No mérito, reforça a fundamentação pela existência de irregularidade nas
publicações que ensejaram a condenação dos recorrentes, dada a violação objetiva à norma do
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte
contrária.
De outro modo, os requeridos na Representação manifestaram-se em
contrarrazões de id. 43984999, reforçando os fundamentos contidos na sentença quanto à
Num. 44071464 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

inocorrência de propaganda eleitoral nas publicações consideradas regulares, pugnando, ao final,
pelo não provimento do recurso da Coligação oponente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44010858, acolhendo a alegação da Coligação autora da Representação quanto à inocorrência
de conexão entre as ações manejadas por idêntico fundamento ao destes autos. Quanto ao
mérito, entendeu por correta a fundamentação contida na sentença a quo, manifestando-se pelo
conhecimento e não provimento dos recursos interpostos.

4) REl 0600092-24.2024.6.16.0004

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL
E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL/PDT), contra a sentença
do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou parcialmente procedente a Representação
movida contra ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, MARCELO HENRIQUE PAULA
PINTO e PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, por violação à regra do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97.
Em suas razões recursais (id. 43986093), reforça seu entendimento pela
ocorrência de irregularidades nas demais publicações apontadas na inicial, pugnando pelo
provimento de seu recurso para aumentar a multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 43986102), os recorridos repisam os fundamentos contidos
na sentença quanto à inocorrência de propaganda eleitoral nas publicações consideradas
regulares, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso da Coligação oponente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44015609, entendendo por correta a fundamentação contida na sentença a quo e pugnando o
conhecimento e não provimento do recurso interposto.

5) REl 0600093-09.2024.6.16.0004

Tratam-se de Recursos Eleitorais recíprocos, interpostos tanto por ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, quanto pela
COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA” (PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
Num. 44071464 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

FE BRASIL/PDT), contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou
parcialmente procedente a Representação movida pela última recorrente contra os primeiros, de
modo solidário com o PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, por violação à regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97.
No recurso de id. 43985136, alegam os recorrentes, preliminarmente, a existência
de litispendência ou, alternativamente, conexão entre estes autos e os de nº 0600062-
51.2024.6.16.0145, 0600063-36.2024.6.16.0004, 0600091-39.2024.6.16.0004 e 0600092-
24.2024.6.16.0004, pugnando pelo julgamento conjunto dos feitos com a aplicação, se vencidos
quanto ao mérito, de uma única sanção.
No mérito, alegam a inexistência de propaganda eleitoral nas publicações que
serviram de base para suas condenações, dado que “são vídeos feitos antes do início da
campanha eleitoral”, que teriam sido “apenas replicados no presente momento”, motivo pelo qual
seria “desnecessária a menção ao nome do candidato à vice-Prefeito”.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a quo,
excluindo a condenação à multa eleitoral ou, alternativamente, reduzindo o valor aplicado para
que corresponda a uma sanção por propaganda, independentemente da rede social em que
veiculada.
Já no recurso de id. 43985142, a recorrente reforça seu entendimento pela
ocorrência de irregularidades nas demais publicações apontadas na inicial, pugnando pelo
provimento de seu recurso para aumentar a multa aplicada.
Em contrarrazões de id. 43985151, a Coligação autora da Representação
defende a inocorrência de conexão entre as Representações mencionadas pelos recorrentes,
tendo em vista que (i) “cada uma [...] ataca uma rede social diversa, as quais possuem
características, públicos e propósitos significativamente diversas”; bem como que (ii) “mesmo
quando o conteúdo visual (imagem ou vídeo) da postagem é replicado em várias redes sociais, a
legenda da publicação, muitas vezes, não é”; e, por fim, ante a (iii) “inexistência de exigência legal
para julgamento conjunto”.
No mérito, reforça a fundamentação pela existência de irregularidade nas
publicações que ensejaram a condenação dos recorrentes, dada a violação objetiva à norma do
art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte
contrária.
De modo diverso, os requeridos na Representação manifestaram-se em
contrarrazões de id. 43985153, reforçando os fundamentos contidos na sentença quanto à
inocorrência de propaganda eleitoral nas publicações consideradas regulares, pugnando, ao final,
pelo não provimento do recurso da Coligação oponente.
Num. 44071464 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44010859, acolhendo a alegação da Coligação autora da Representação quanto à inocorrência
de conexão entre as ações manejadas por idêntico fundamento ao destes autos. Quanto ao
mérito, entendeu por correta a fundamentação contida na sentença a quo, manifestando-se pelo
conhecimento e não provimento dos recursos interpostos.

É este o relatório de todos os recursos referentes ao mesmo tema, envolvendo as
mesmas partes.

FUNDAMENTAÇÃO

I - ADMISSIBILIDADE

1) REl 0600062-51.2024.6.16.0145

Conforme certidão de id. 43992340, a publicação da sentença em mural
eletrônico deu-se em 06/09/2024, tendo o recurso sido interposto em 07/09/2024 (id.
43992349), razão pela qual é tempestivo.
Assim também, a intimação da parte contrária para contrarrazões deu-se em
08/09/2024 (id. 43992353), com o protocolo da petição em 09/09/2024 (id. 43992356).

2) REl 0600063-36.2024.6.16.0145

A sentença foi publicada em 06/09/2024 (id. 43992179), com a interposição
do recurso em 07/09/2024 (id. 43992188), sendo, portanto, tempestivo.
Quanto às contrarrazões, tem-se que a parte recorrida foi intimada em
08/09/2024 (id. 43992192), com o protocolo da petição em 09/09/2024 (id. 43992195).

Num. 44071464 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

3) REl 0600091-39.2024.6.16.0004

Consoante consta dos autos, a sentença foi publicada em 04/09/2024 (id.
43984969), sobrevindo embargos de declaração em 05/09/2024 (id. 43984979), os quais
foram julgados por decisão integrativa publicada em 06/09/2024 (id. 43984983), com a
interposição de ambos os recursos na mesma data (ids. 43984988 e 43984995).
A autora da Representação foi intimada para contrarrazões em 06/09/2024
(id. 43984992), vindo a protocolá-las em 07/09/2024 (id. 43984997).
De outra sorte, a parte contrária apresentou suas contrarrazões nos autos
em 08/09/2024 (id. 43984999), antes mesmo de que fosse intimada para tanto.

4) REl 0600092-24.2024.6.16.0004

Consoante certidão de id. 43986073, a sentença foi publicada em 04/09/2024,
dela sendo opostos embargos de declaração em 05/09/2024 (id. 43986083). A decisão que
conheceu e rejeitou os embargos, por sua vez, foi publicada em 06/09/2024 (id. 43986087),
com a interposição do recurso eleitoral na mesma data (id. 43986093).
Intimada para apresentar contrarrazões nos autos em 07/09/2024 (id.
43986097), os recorridos o fizeram em 08/09/2024 (id. 43986102).

5) REl 0600093-09.2024.6.16.0004

Conforme id. 43985116, a sentença nestes autos foi publicada em
04/09/2024, com a oposição de embargos de declaração em 05/09/2024 (id. 43985126).
Da decisão que conheceu e rejeitou os embargos opostos, publicada em
06/09/2024 (id. 43985130), foram interpostos recursos por ambas as partes na mesma data
(ids. 43985136 e 43985142).
Os representados foram intimados para contrarrazões em 07/09/2024 (id.
43985146), tendo protocolado a respectiva petição em 08/09/2024 (id. 43985153).
No que concerne à representante, foi ela intimada a contrarrazoar o recurso
em 06/09/2024 (id. 43985139), tendo-se feito em 07/09/2024 (id. 43985151).
Num. 44071464 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

Em resumo, todos os recursos interpostos o foram tempestivamente, razão
pela qual deles passo a conhecer.
No tocante às contrarrazões, também todas foram apresentadas dentro do
prazo legal.

II - PRELIMINAR

1) Litispendência

Alegam os recorrentes ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e
MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, nos Recursos interpostos nos autos 0600062-
51.2024.6.16.0145, 0600063-36.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004 e 0600093-
09.2024.6.16.0004, a ocorrência de litispendência entre as ações, dado que “[t]odas
possuem as mesmas partes e o mesmo objeto, que é a exclusão e pedido de aplicação de
multa relativamente à postagens contidas nas redes sociais do primeiro Recorrente sem o
nome do candidato à vice-Prefeito”.
A litispendência é definida no Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§
1º a 3º. Basicamente, ocorre litispendência quando se repete ação em curso.
Não é o caso dos autos, todavia.
Em que pese a repetição de algumas publicações entre os processos, nem
todas são idênticas e, em cada caso, referem-se a redes sociais distintas.
Afasta-se, assim, a alegação de ocorrência de litispendência no caso.

2) Conexão

Da mesma forma, o instituto da conexão tem sua definição dada pelo
Código de Processo Civil, do seguinte modo:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.
Num. 44071464 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput :
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao
mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A razão de ser da conexão é evitar o risco de decisões conflitantes por
juízos distintos em causas que possuam - nos exatos termos da lei - o mesmo pedido ou
causa de pedir.
A exceção à regra ocorre quando uma das ações já tiver sido sentenciada,
consoante parte final do § 1º do art. 55 do CPC.
No caso dos autos, apesar de não ter reconhecido, de início, a conexão
entre as ações, o Juízo da 4ª Zona Eleitoral acabou por acatar o declínio da competência
efetuado pelo vizinho Juízo da 175ª Zona Eleitoral quanto aos processos lá distribuídos.
Assim o fazendo, proferiu sentenças que, embora individuais, mantiveram a
coerência quanto àquelas publicações que entendeu por irregulares ou por regulares.
Desse modo, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte representada em
nenhuma delas.
No tocante à alegação de conexão nesta Corte, consoante asseverado pela
Procuradoria Regional Eleitoral não se vislumbra essa possibilidade.
Primeiramente, porque, como dito, a conexão visa impedir o risco de que
decisões conflitantes sejam proferidas por juízos distintos.
Em se tratando o Tribunal de órgão colegiado, todas as decisões
terminativas de mérito são proferidas por todos os seus membros, inexistindo o alegado
risco.
Em segundo lugar, a competência para a Relatoria dos processos relativos
às Eleições 2024 nesta Corte foi fixada por meio da Resolução TRE/PR 938/2024, com
previsão de distribuição dos feitos de acordo com a circunscrição eleitoral do pleito, ou
seja, por município, o que elimina o alegado risco de decisões conflitantes no presente
caso.
Afasta-se, assim, a preliminar de conexão entre os recursos eleitorais.
Todavia, considerando a identidade entre as partes litigantes nos processos
Num. 44071464 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

mencionados, bem como a semelhança entre as publicações contestadas, é conveniente
que o julgamento dos recursos seja feito de forma conjunta, motivo pela qual passa-se à
análise do mérito de todos eles.

III - MÉRITO

A controvérsia estabelecida nestes cinco recursos resume-se nos seguintes
pontos:
analisar se as publicações feitas por ROBERTO REQUIÃO DE
MELLO E SILVA em seus perfis pessoais nas diversas redes
sociais constitui violação à regra do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97;
analisar se a aplicação da multa eleitoral correspondente à
irregularidade, quando configurada, deve se dar por publicação
realizada, independentemente de onde veiculada, ou se a mesma
publicação, feita em locais distintos, autoriza a aplicação de
sanção de forma individualizada.
Passa-se, com isso, ao enfrentamento das questões de forma específica.

1) Violação ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97

Acerca da necessidade de indicação do nome do candidato a vice ou
suplente conjuntamente com o nome do titular, em tamanho não inferior a 30% da fonte
utilizada, assim dispõe a Lei nº 9.504/97:

Art. 36. (...)
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do
nome do titular.
Num. 44071464 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

No caso dos autos, a situação que se verifica é a seguinte:

Num. 44071464 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

Num. 44071464 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

Ao todo, as condenações em todas as Representações movidas sob o
mesmo fundamento totalizam R$ 150.000,00.
O magistrado a quo fundamentou sua interpretação acerca da ocorrência,
ou não, da irregularidade com a seguinte justificativa, que se repete em todas as
sentenças:

A publicação de imagens sem conteúdo propagandístico nas quais sequer
consta o nome do candidato principal não acarreta violação ao disposto no
art. 36, §4º, da Lei das Eleições.
Nestes autos as postagens com conteúdo de propaganda eleitoral nas quais
o candidato Representado aparece em imagens indicando seu nome e/ou
número de candidato, sem o nome do candidato a vice-prefeito, são as
seguintes: (...) [grifou-se]

Num. 44071464 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

De fato, a exigência legal quanto à presença do nome do candidato a vice é
dirigida à propaganda eleitoral, ou seja, não é qualquer publicação de um candidato que
preenche esse requisito.
Conforme ensina Rodrigo López Zilio (in Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed.,
São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 428):

Em síntese, propaganda eleitoral é a que visa a captar o voto do eleitor, com
o fim de conquistar mandato eletivo. (...) É por intermédio da propaganda
eleitoral que o candidato veiculas suas propostas para o exercício de
mandato, postulando a manifestação de apoio dos eleitores através do voto.

No que concerne, especificamente, à exigência de que o nome do candidato
a vice conste da propaganda eleitoral do titular, afirma Zilio:

Inserta no tópico “da propaganda eleitoral em geral”[da Resolução TSE
23.610/2019], a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de
propaganda e busca dar conhecimento ao eleitor da composição completa
da chapa que disputará o pleito majoritário, já que, dada sua condição
acessória, o nome do vice ou suplente é invariavelmente relegado a um
plano secundário e sequer referido na propaganda. Para o TSE, “a regra de
que da propaganda dos candidatos a cargos majoritários conste os nomes
dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho não inferior a 10% (dez por cento) do nome do titular, aplica-se,
obrigatoriamente, não só às propagandas impressas, mas também às
inserções em televisão, de vez que possui especial relevância para dotar o
eleitor das informações necessárias ao bom e fiel exercício do voto” (Rep.
nº 107313/DF - j. 26.08.2014 - PSESS 27.08.2014). (...) Convém assinalar,
todavia, que a regra do art. 36, § 4º, da LE não é aplicável para a propaganda
eleitoral no rádio, tendo em vista que é regra claramente direcionada para
propagandas que tenham efeito visual. Consoante decidiu o TSE, o art. 36, §
4º, da LE é “regra logicamente alusiva às espécies de propaganda que
tenham, por sua natureza, efeito visual, tais como as veiculadas por meios
impressos ou em televisão”, sendo “inviável, pois, aplicá-la à publicidade
em rádio” (REspe nº 5817/MG - j. 23.11.2017 - DJe 28.02.2018).

Outro aspecto relevante diz respeito à exigibilidade do cumprimento da
determinação contida no § 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 sempre que o nome do titular da
chapa majoritária estiver presente.
Num. 44071464 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

Em sentido contrário, não é de se exigir atendimento à norma quando
ausente da publicidade o nome do candidato titular.
Isso decorre da própria dicção da lei, que determina, de modo literal, que
“[n]a propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes
dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não
inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular”.
Não só exige a lei que o nome do vice ou suplente conste “também” da
propaganda em que exibido nome do titular, como utiliza este último como parâmetro para
o tamanho da fonte utilizada.
Nisso merece reparo o entendimento exposto pelo magistrado a quo nas
sentenças proferidas, dado que considerou como critério as postagens “nas quais o
candidato Representado aparece em imagens indicando seu nome e/ou número de
candidato”.
Não decorre da lei a interpretação dada ao dispositivo legal no sentido de
que, nas propagandas eleitorais em que mencionado somente o número pelo qual a chapa
majoritária concorre, ausente o nome do candidato titular, seria obrigatória a aposição do
nome do candidato a vice.
Isso porque seria até impossível verificar a correção quanto ao tamanho da
fonte utilizada, uma vez que ausente o parâmetro legal para comparação.
Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
GOVERNADOR. NOME DO CANDIDATO A VICE. EXIBIÇÃO DE FORMA
IRREGULAR. ART. 36, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97. MULTA. MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES. SÚMULAS Nº 27, 28, 30 E 72/TSE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
5. Segundo a jurisprudência do TSE, (i) "a melhor interpretação ao art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser feita no sentido da máxima transparência e
conhecimento ao público dos participantes da disputa eleitoral. Entende-se,
assim, que sempre que o nome do titular for exibido na propaganda, o nome
do vice deverá estar presente, respeitadas as proporções previstas na
própria norma" (AgR-REspEl nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
25.10.2018); (ii) "os limites do pedido são demarcados pelos fatos
imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação
legal atribuída pelo autor (Enunciado nº 62 da Súmula do TSE)" (AgR-AI nº
0600184-08/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 9.6.2020); e (iii) "se deve
aplicar a multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 para os casos
Num. 44071464 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

de propaganda eleitoral que não obedecem ao comando contido no § 4º do
mesmo dispositivo" (AgR-AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 3.2.2022). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060170882,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/02/2024 - destaques acrescentados)

Dessa forma, as condenações não se sustentam quanto àquelas
propagandas, quer por imagem ou vídeo, que, embora possuam nítido conteúdo eleitoral,
não contenham o nome do candidato titular da chapa majoritária.
Em resumo, para a configuração da ofensa à regra contida no art. 36, § 4º,
da Lei nº 9.504/97 é preciso que a publicação atenda aos seguintes critérios
concomitantemente: (i) ser propaganda eleitoral; (ii) ter sido feita de modo impresso ou por
vídeo; (iii) que exiba o nome do candidato titular da chapa.
Não atendem, portanto, a esses critérios as publicações identificadas pelos
seguintes links:

https://x.com/requiaooficial/status/1828831737855561791

https://www.facebook.com/robertorequiao/videos/3586409938264797

No primeiro caso (Proc. 060006251 - id. 43992230) porque ausente o nome
do candidato titular da chapa e, no último (Proc. 060009309 - id. 43985018), porque não
transmite mensagem de cunho propagandístico, apenas esboçando opinião pessoal
acerca da disputa eleitoral na cidade de São Paulo.
Há, ainda, que se analisar as publicações que não foram consideradas
como violadoras da norma pelas sentenças proferidas nos processos 0600091-
39.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-09.2024.6.16.0004, mas sobre as
quais foram interpostos recursos pela Coligação autora da Representação.
Nesse aspecto, da análise das imagens contidas nas petições de recurso
(060009139 - id. 43984995; 060009224 - id. 43986093; e 060009309 - id. 43985142), o que se
vê são imagens ou vídeos que ou não caracterizam propaganda eleitoral (caso das
entrevistas concedidas pelo candidato à Band TV e às rádios Band News FM e CBN) ou em
Num. 44071464 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

que o seu nome sequer é exibido (vídeo de apoiador ou em frente sua casa).
Ainda, o compartilhamento de notícias antigas de jornais, sem a inclusão do
nome do candidato titular, não justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 36, § 3º,
da Lei nº 9.504/97.
Resta, por fim, analisar o valor das multas aplicadas e o critério utilizado
pelo juízo a quo para o sancionamento.

2) Aplicação da sanção

Acerca do valor da multa pela violação à regra do § 4º do art. 36 da Lei nº
9.504/97, dispõe o seu § 3º:

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.

Sobre a aplicação dessa norma ao § 4º do referido artigo, já se posicionou o
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de sua possibilidade (AgR-AREspEl nº 0600347-
25/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.2.2022).
No entanto, contrariamente ao critério adotado pelo juízo sentenciante, esta
Corte firmou entendimento, em recente julgamento de minha Relatoria, no sentido de que a
multa deve ser aplicada por publicidade, independentemente do meio empregado para sua
divulgação. Eis o precedente:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO
DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM POSTAGENS EM REDES
SOCIAIS. MULTA APLICADA POR PROPAGANDA IRREGULAR. CITAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA DESCONTEXTUALIZADA. CONDUTA LIMÍTROFE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
Num. 44071464 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 por rede social em
que se divulgou a propaganda eleitoral que deixou de mencionar o nome do
candidato a vice-prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção
do nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do
nome do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se aplica às
postagens em redes sociais; (ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada
por propaganda irregular ou por cada rede social em que a propaganda foi
veiculada; e (iii) estabelecer se a menção a jurisprudência de modo
descontextualizado e em sentido contrário à conclusão efetivamente
alcançada pelo julgado configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de
candidatos a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular, aplicando-se a todas as
modalidades de propaganda, incluindo as realizadas em redes sociais.
4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do perfil do
candidato não supre a necessidade de identificação em cada postagem de
propaganda eleitoral, uma vez que estas podem ser acessadas de forma
independente e direta pelo eleitor.
5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não por cada rede
social em que a propaganda foi veiculada, considerando que as postagens
nas diferentes plataformas apresentaram o mesmo conteúdo.
6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso, ainda que de
forma descontextualizada, não tem o potencial de induzir esta Corte em erro
e não configura litigância de má-fé quando não houver plena demonstração
da intenção deliberada de induzir o julgador em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do candidato a
vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o
art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de
propaganda eleitoral, incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa
por violação do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por
propaganda irregular, independentemente do número de redes sociais em
que foi veiculada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º; Código de
Processo Civil, art. 80.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE
0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-
REspE nº 060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.
(TRE/PR, Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 09/09/2024 - destaques acrescentados)

Num. 44071464 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

Desse modo, ainda que veiculadas em diferentes plataformas e datas, as
publicações idênticas em seu conteúdo não podem ensejar a aplicação de mais de uma
sanção.
Esse raciocínio considera a lógica segundo a qual uma publicidade
impressa de forma irregular quanto ao seu conteúdo, distribuída em diferentes bairros da
mesma cidade, não poderia ser sancionada de acordo com o local de sua distribuição, mas
sim quanto à mensagem nela contida.
O controle que se exerce, no tocante ao disposto no art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 é, acima de tudo, sobre a publicidade, não sobre o meio de sua divulgação.
Assim, o valor das multas aplicadas deve ser adequado, para o fim de
determinar a redução do montante total para corresponder ao número das publicidades
consideradas irregulares, independentemente da plataforma em que veiculadas.
No tocante ao valor aplicado por cada violação, verifica-se que o juízo
eleitoral fixou-o no mínimo legal, na exata medida do requerimento contido nas petições
iniciais dos processos, motivo pelo qual não merece reparo neste ponto.

IV - CONCLUSÃO

Dessa forma, analisadas pormenorizadamente todas as publicações objeto
dos processos e fixados os critérios para a configuração da irregularidade descrita, tem-se
que restam, no total, 13 (treze) publicidades que violaram a regra do art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97, o que determina a manutenção da multa aplicada, fixada em seu patamar mínimo,
para cada uma delas.
Assim, em julgamento conjuntos dos processos 0600062-51.2024.6.16.0145,
0600063-36.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e
0600093-09.2024.6.16.0004, fixa-se a multa eleitoral dos recorrentes/recorridos ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO e PARTIDO DA
MOBILIZAÇÃO NACIONAL, órgão municipal de Curitiba, de forma solidária, em R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Dá-se parcial provimento aos recursos por eles interpostos, portanto, para o
fim de reduzir o valor das condenações, para que seja aplicada a sanção por publicação
irregular, e não por mídia social onde veiculada, bem como para afastar a condenação
p e l a s
p u b l i c a ç õ e s
c o n t i d a s
n o s
l i n k s
h t t p s : / / x . c o m / r e q u i a o o f i c i a l / s t a t u s / 1 8 2 8 8 3 1 7 3 7 8 5 5 5 6 1 7 9 1
e
Num. 44071464 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

https://www.facebook.com/robertorequiao/videos/3586409938264797.
Por fim, nega-se provimento aos recursos da COLIGAÇÃO “CURITIBA +
SOCIAL E HUMANA” nos autos 0600091-39.2024.6.16.0004, 0600092-24.2024.6.16.0004 e
0600093-09.2024.6.16.0004.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de todos os recursos
interpostos para, no mérito:
a) DAR PARCIAL PROVIMENTO àqueles interpostos por ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, a fim de reformar as
sentenças proferidas para reduzir o valor das multas aplicadas no conjunto dos autos para
o montante total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), na forma da fundamentação.
b) NEGAR PROVIMENTO àqueles interpostos pela COLIGAÇÃO “CURITIBA
+ SOCIAL E HUMANA, mantendo as sentenças proferidas, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600062-51.2024.6.16.0145 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA, MARCELO HENRIQUE PAULA
PINTO - Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, VIVIANE
Num. 44071464 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01

COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A -
RECORRIDA: CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ANDREA SABBAGA DE
MELO - PR26678

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso de Roberto Requião de Mello e Silva e Marcelo Henrique de Paula Pinto e, negou
provimento ao recurso da Coligação Curitiba+Social e Humana, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071464 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513494924400000043023578
Número do documento: 24092513494924400000043023578
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 10:46:01